Tribunal: TJBA
Processo: 8004202-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004202-58.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JAIRA CRISTINA GUIMARAES BATISTA Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GEAC. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO EM FAVOR DE SERVIDORA INATIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA, NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E ABSORÇÃO DA VERBA PELO SUBSÍDIO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. ASTREINTES CABÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriunda do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, que determinou a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual de 31,18%, em favor da exequente, bem como fixou multa diária para hipótese de descumprimento. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer obrigação de pagar em cumprimento de sentença voltado à obrigação de fazer; (iii) saber se o cumprimento individual depende de prévia liquidação ou suspensão em razão do Tema 1.169 do STJ; (iv) saber se a GEAC foi absorvida pelo subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, tornando inexigível a obrigação; e (v) saber se é cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam, ainda que de forma sucinta, os fundamentos centrais da decisão agravada. 4. Não se configura julgamento extra petita, pois a parte exequente formulou pedidos relacionados aos consectários financeiros decorrentes da implementação da GEAC, inclusive expedição de requisitório e honorários. 5. O título executivo coletivo possui conteúdo suficientemente delimitado, sendo desnecessária prévia liquidação por arbitramento ou artigos, por depender apenas de comprovação funcional e cálculos aritméticos. 6. O Tema 1.169, do STJ não se aplica à hipótese, por não se tratar de sentença coletiva genérica. 7. A tese de absorção da GEAC pelo subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 já foi apreciada no título executivo coletivo, estando acobertada pela coisa julgada material, vedada sua rediscussão na fase executiva. 8. Os precedentes do STF invocados pelo ente estatal não afastam a eficácia do título judicial transitado em julgado, inexistindo declaração superveniente de inconstitucionalidade apta a autorizar a inexigibilidade da obrigação. 9. Eventual abatimento de parcelas já adimplidas somente pode ocorrer quanto a valores comprovadamente pagos sob o mesmo título jurídico, sem descaracterizar o dever de implantação da GEAC. 10. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer é admissível contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do art. 537, do CPC. IV. Dispositivo 11. Agravo de instrumento não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 39, § 4º; 100; CPC, arts. 183; 492; 505; 509, § 4º; 525, § 12; 535, § 5º; 537; 1.003, § 5º; 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 600.677 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18.12.2012; STF, ADI 3.834, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.02.2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.169. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8004202-58.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada JAIRA CRISTINA GUIMARAES BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator